Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701481-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: LUCY QUINDERE GOMES D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento (ID 22514733), com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA e RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA em face de LUCY QUINDERÉ GOMES ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de manutenção de posse, processo número 0704549-12.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido formulado na inicial de manutenção dos Agravantes na posse do imóvel situado no Núcleo Rural Vargem Bonita, de acordo com a decisão que segue: (...) Os autores ingressaram com a presente ação de manutenção de posse com pedido liminar, aduzindo que estão sendo turbados em sua posse mansa e pacífica. Os autores relataram na petição inicial que o imóvel descrito na petição inicial se trata de área pública (ID n.o 80302769, p. 1). No entanto, o STJ já pacificou o entendimento de que, em se tratando de bem público, não há que se falar em posse, mas mera detenção, de natureza precária, havendo recente julgado nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp 1.025.552/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/5/2017). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1637078/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) Dessa forma, tratando-se de área pública, como os próprios autores afirmaram, não há o que se falar em manutenção da posse, já que se trata de mera detenção, é caso de indeferimento do pedido liminar constante na petição inicial. Assim, INDEFIRO o pedido liminar formulado na petição inicial. Intimem-se. (...) Os Agravantes pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, anexando aos autos dois comprovantes de pagamento em nome do primeiro Agravante em face de aposentadoria por idade (IDs 22514735 e 22514736), no valor de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Contudo, inexiste nos autos documentação hábil a evidenciar a hipossuficiência da segunda Agravante, sendo que, na origem, até mesmo o juízo monocrático concitou ambos os Agravantes a apresentar documentação corroborando a situação de hipossuficiência (ID 80781532). Nesse sentido, INTIMEM-SE os Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), trazerem aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação, a saber: (i) três últimos contracheques, demonstrativos de pagamentos ou documentos que o valham, sobretudo no caso da segunda Agravante, que não carreou rendimentos; (ii) declaração de imposto de renda do último exercício; (iii) extratos recentes da conta corrente; (iv) além de demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Após venham os autos conclusos. Publique-se e se intimem. Brasília, 13 de janeiro de 2021 16:02:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador